Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DE JANEIRO DE 1996 ATÉ 28/4/1997. DATA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97, RESPECTIVAMENTE. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 32.159/97), contudo, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169 de suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
2. O cumprimento individual de sentença de origem tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997).
3. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença recorrida, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar de violação à norma inserta no art. 504 do CPC.
4. No cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de procedência da impugnação à execução, é cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios sobre o valor do excesso exequendo (art. 85, §§ e 1 e 2°, do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deduzir o excesso do crédito exequendo.